Tribunal: STM
Processo: 7000484-29.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO CONDEDIDO AO CONDENADO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA. INDULTO. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA Nº 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. Os requisitos para a declaração do indulto variam conforme o decreto presencial que o regula. Sendo assim, o Decreto n.º 12.338, de 23 de dezembro de 2024, de fato abre margem para a concessão do indulto ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida. No entanto, tal aplicação não deve ser interpretada de forma isolada, devendo ser analisada juntamente com o artigo 9º, inciso VII, do referido Diploma normativo, que traz condição clara de autorização do gozo somente se, nas condições dos autos, o Réu tivesse cumprido, até o dia 25 de dezembro de 2024, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente. A análise dos fundamentos expendidos no decisum da Suprema Corte (Tema nº 506) restringiu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu foi denunciado e condenado por esta Justiça Especializada está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, cujo texto não só já foi declarado recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal, como também aquele Sodalício vem afastando, reiteradamente, a aplicação do referido dispositivo da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000484-29.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: RODRIGO GAMA DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO HOSTILIZADA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000484-29.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: RODRIGO GAMA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO
CONDEDIDO AO CONDENADO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA.
INDULTO. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA Nº
506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Os requisitos para a declaração do indulto variam conforme o decreto presencial
que o regula. Sendo assim, o Decreto n.º 12.338, de 23 de dezembro de 2024, de fato abre
margem para a concessão do indulto ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido
concedida.
No entanto, tal aplicação não deve ser interpretada de forma isolada, devendo
ser analisada juntamente com o artigo 9º, inciso VII, do referido Diploma normativo, que traz
condição clara de autorização do gozo somente se, nas condições dos autos, o Réu tivesse
cumprido, até o dia 25 de dezembro de 2024, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente.
A análise dos fundamentos expendidos no decisum da Suprema Corte (Tema nº
506) restringiu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, circunstância
que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a
conduta pela qual o Réu foi denunciado e condenado por esta Justiça Especializada está
tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, cujo texto não só já foi declarado recepcionado
pelo Supremo Tribunal Federal, como também aquele Sodalício vem afastando,
reiteradamente, a aplicação do referido dispositivo da Lei de Drogas no âmbito da Justiça
Militar da União.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Decisão do Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, de 27 de março de 2025, proferida nos autos do Processo de Execução da Pena n.º
9000034-51.2023.7.12.0012/AM, que decidiu pela não concessão do indulto natalino,
previsto no Decreto n.º 12.338/2024, de 23 de dezembro de 2024, ao ex-Sd Ex RODRIGO
GAMA DE SOUZA, visto que “(...) não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo
Decreto nº 12.338/2024 (...)”.
Consta dos autos que, por unanimidade, o ex-militar teve a condenação mantida
na Ação Penal Militar n.º 7000107-62.2020.7.12.0012 à pena de 1 (um) ano de reclusão como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, em virtude de ter feito uso de substância
entorpecente (maconha), em 15 de dezembro de 2019, nas dependências do Centro de
Instrução de Guerra na Selva, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Autuado o Processo de Execução da Pena n.º 9000034-51.2023.7.12.0012 em 7
de agosto de 2024, foi realizada a audiência admonitória, na qual o Réu aceitou as condições
para a suspensão condicional da execução de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Em 3 de fevereiro de 2025, o Órgão defensivo requereu a concessão do indulto,
nos termos do Decreto n.º 12.338/2024, de 23 de dezembro de 2024, e a consequente
declaração da extinção de punibilidade.
Diante disso, após manifestação do Ministério Público Militar pelo
indeferimento do pleito, o Juízo a quo deixou “(...) DE CONCEDER o benefício do indulto a
RODRIGO GAMA DE SOUZA, uma vez que não estão preenchidos os requisitos
estabelecidos pelo Decreto nº 12.338/2024.”, assim fundamentando o decisum:
“(...) No caso em tela, consta da sentença condenatória transitada em julgado que o
sentenciado foi condenado a 01 (um) ano de reclusão, tendo obtido a suspensão condicional
da pena (sursis) pelo período de (02) dois anos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal
(STF) já firmou entendimento no sentido de que o tempo de prova do sursis não pode ser
considerado como cumprimento de pena para fins de concessão do indulto, visto que não
configura efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade.
Dessa forma, para ser beneficiado pelo indulto, o condenado deveria ter
cumprido 1/6 da pena privativa de liberdade em regime aberto ou em outra forma de
cumprimento real da sanção penal, o que não ocorreu (...)”.
Contra essa Decisão, a Defensoria Pública da União interpôs o presente
Recurso, tempestivamente, em 15 de abril de 2025.
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, o Órgão defensivo sustentou a nulidade da Decisão proferida,
sob a alegação de que:
“(...) a decisão de indeferimento do pedido de indulto carece de fundamentação suficiente e
adequada. Ao deixar de analisar os argumentos apresentados pela Defensoria Pública da
União, o Juízo violou o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, o
que pode ensejar a sua nulidade (...)”.
Além disso, a Defesa aduziu a atipicidade da conduta imputada, com
fundamento no Tema n.º 506 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal,
argumentando que “(...) a posse de drogas para uso pessoal não poderia ser considerada um
impeditivo para a concessão do indulto, visto que a conduta deixou de ser considerada uma
infração penal (...)”.
Por fim, pugnou pela reforma do decisum, com vistas a que “(...) o pedido de
indulto do recorrente seja deferido, com o reconhecimento de que o período de prova do
sursis, cumprido sem intercorrências, atende aos requisitos e à finalidade do Decreto
Presidencial, garantindo-lhe o direito à extinção da punibilidade (...)”, argumentando, para
tanto, que:
“(...) O caso do recorrente se insere em uma situação peculiar que justifica a concessão do
indulto, pois, ao cumprir o período de prova do sursis de forma exemplar, demonstrou adesão
plena aos objetivos da política criminal de reintegração social. O benefício do indulto deve
considerar não apenas a literalidade do decreto, mas também sua finalidade última: a
extinção da punibilidade de indivíduos que, pelo comportamento e cumprimento das condições
impostas, demonstram estar aptos à reinserção na sociedade.
Ademais, negar o indulto com base na alegação de que o período de prova do sursis não
equivale ao cumprimento da pena privativa de liberdade representa uma interpretação
excessivamente restritiva e formalista da norma, contrariando os princípios de razoabilidade
e proporcionalidade (...)” (Grifo no original).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo “(...) NÃO
PROVIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se incólume a decisão
recorrida (...)”, sob os seguintes argumentos:
“(...) 1. Da Inaplicabilidade do Indulto Natalino ao Caso Concreto
(...)
O requisito legal central, portanto, é o efetivo cumprimento de fração da pena, e não a simples
passagem do tempo durante a suspensão condicional. A jurisprudência do Egrégio Supremo
Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que o sursis
não configura cumprimento de pena privativa de liberdade, mas mera suspensão de sua
execução. A pena permanece intacta, ainda que sua execução seja condicionada ao
cumprimento de certas obrigações por parte do sentenciado.
(...)
Portanto, ao contrário do que sustenta a i. Defesa, o cumprimento do sursis não pode ser
contabilizado para fins de indulto, sob pena de burla ao critério objetivo estipulado no
decreto presidencial, o que comprometeria a própria segurança jurídica e a finalidade da
política de indultos.
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Da Irrelevância do Tema 506 na Justiça Militar
(...)
É consolidado na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal que o princípio da
especialidade prevalece no conflito entre o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. O
art. 290 do CPM trata de conduta específica e qualificada: porte de entorpecente em local sob
administração militar, circunstância que justifica a subsistência da tipificação penal, mesmo
que o tipo análogo do Código Penal Comum tenha sido despenalizado.
(...)
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já declarou expressamente que o porte de drogas em
ambiente militar não está abrangido pela decisão do Tema 506, pois implica ofensa à
disciplina e à hierarquia castrenses – valores que justificam a tutela penal específica no
âmbito da Justiça Militar.
(...)
Portanto, o entendimento consolidado é no sentido de que a norma do Código Penal Militar
prevalece sobre a Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, afastando qualquer
alegação de que a decisão sobre o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 poderia implicar a anulação
ou reanálise da condenação do acusado sob a ótica do Direito Penal Militar. Em que pese a
decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 506, que aborda a constitucionalidade
do art. 28 da Lei de Drogas no Direito Penal Comum, no contexto da Justiça Militar, a
disciplina e a hierarquia devem ser preservadas, não se aplicando, desse modo, a análise de
tipicidade penal à luz da Lei nº 11.343/2006.
Dessa forma, diante dos argumentos apresentados, verifica-se que não há fundamento para
acolher a pretensão da i. Defesa.
3. Da Ausência de Nulidade na Decisão Recorrida
A i. Defesa sustenta, de modo equivocado, que a decisão recorrida (seq. 100) seria nula por
ausência de fundamentação. Contudo, ao contrário do alegado, a r. decisão de indeferimento
expôs com clareza os motivos jurídicos que embasaram a negativa do indulto: a ausência do
requisito legal (cumprimento de 1/6 ou 1/5 da pena efetiva) e a inaplicabilidade da decisão do
Egrégio Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.
Além disso, a decisão se alinha integralmente à manifestação do Ministério Público Militar, a
qual também invocou diversos precedentes dos Tribunais Superiores, os quais reforçam o
entendimento pela inviabilidade de se computar o sursis como pena cumprida.
A fundamentação judicial, portanto, não padece de qualquer vício e demonstra de forma clara
e coerente os motivos que a ensejaram. Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco omissão
que implique cerceamento de defesa. O que se verifica, na realidade, é o intento da defesa de
procrastinar e retardar o regular prosseguimento do feito (...)” (Grifos no original).
Em 10 de julho de 2025, em sede de Juízo de Retratação, inerente à fase do art.
520 do Código de Processo Penal Militar, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM se manifestou nos seguintes termos:
“(...) Após apresentadas as razões e contrarrazões (Eventos 108.1 e 122.1) nos termos do art.
519 do CPPM, verifica-se que os argumentos trazidos não são aptos a alterar o substrato
jurídico que fundamentou a Decisão guerreada.
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, em observância ao artigo 520 do CPPM, mantenho a decisão exarada (Evento
100.1) por seus próprios e jurídicos fundamentos e determino a remessa destes autos ao
egrégio Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 522 do CPPM, Órgão competente para
julgar o presente recurso (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Samuel Pereira, manifestou-se “(...) pelo desprovimento do
Recurso em Sentido Estrito interposto, com a consequente manutenção da decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, de 27 de março de 2025, proferida nos autos do Processo de Execução da Pena n.º
9000034-51.2023.7.12.0012, que decidiu pela não concessão do indulto natalino, previsto no
Decreto n.º 12.338/2024, de 23 de dezembro de 2024, ao ex-Sd Ex RODRIGO GAMA DE
SOUZA, visto que “(...) não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº
12.338/2024 (...)”.
Em suas Razões de irresignação, o Órgão defensivo sustentou a nulidade da
Decisão proferida, sob o argumento de que:
“(...) tanto a negativa do pedido de indulto natalino baseou-se exclusivamente no
entendimento de que o tempo de prova do sursis não configura cumprimento efetivo da pena
privativa de liberdade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). No
entanto, a Defensoria Pública da União apresentou argumentos relevantes que não foram
devidamente analisados na decisão, como foi negada a aplicação de decisão do próprio STF
sobre a desprisionalização do porte de drogas para uso próprio, se limitando a reflexos
administrativos.
O pedido da Defensoria sustentava que, diante dessa inconstitucionalidade, a posse de drogas
para uso pessoal não poderia ser considerada um impeditivo para a concessão do indulto,
visto que a conduta deixou de ser considerada uma infração penal. Ademais, foi argumentado
que a Justiça Militar deveria interpretar o art. 290 do Código Penal Militar (CPM) à luz da
decisão do STF, tratando a posse de drogas em ambiente militar como uma questão disciplinar
e não penal. Esses pontos são fundamentais para a discussão da causa, pois alteram
significativamente a compreensão da situação jurídica do condenado.
Isto é, a decisão que se limita a reproduzir conceitos abstratos sem enfrentamento dos
argumentos relevantes é considerada nula, pois não permite a adequada revisão pelos
tribunais superiores e prejudica o direito de defesa da parte interessada.
Assim, no caso de RODRIGO GAMA DE SOUZA, a decisão de indeferimento do pedido de
indulto carece de fundamentação suficiente e adequada. Ao deixar de analisar os argumentos
apresentados pela Defensoria Pública da União, o Juízo violou o princípio constitucional da
fundamentação das decisões judiciais, o que pode ensejar a sua nulidade.
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Razão pela qual, considerando que a decisão não se mostra devidamente fundamentada, deve
ser considerada nula para que seja devidamente revista (...)”.
Vale dizer que a Defesa sustentou a atipicidade da conduta imputada, com base
na Decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 506 de Repercussão Geral,
uma vez que “(...) a posse de drogas para uso pessoal não poderia ser considerada um
impeditivo para a concessão do indulto, visto que a conduta deixou de ser considerada uma
infração penal (...)”.
A Defesa ainda aduziu que:
“(...) O caso do recorrente se insere em uma situação peculiar que justifica a concessão do
indulto, pois, ao cumprir o período de prova do sursis de forma exemplar, demonstrou adesão
plena aos objetivos da política criminal de reintegração social. O benefício do indulto deve
considerar não apenas a literalidade do decreto, mas também sua finalidade última: a
extinção da punibilidade de indivíduos que, pelo comportamento e cumprimento das condições
impostas, demonstram estar aptos à reinserção na sociedade.
Ademais, negar o indulto com base na alegação de que o período de prova do sursis não
equivale ao cumprimento da pena privativa de liberdade representa uma interpretação
excessivamente restritiva e formalista da norma, contrariando os princípios de razoabilidade
e proporcionalidade (...)” (Grifo no original).
Ao final, pugnou pela reforma do decisum, com vistas a que “(...) o pedido de
indulto do recorrente seja deferido, com o reconhecimento de que o período de prova do
sursis, cumprido sem intercorrências, atende aos requisitos e à finalidade do Decreto
Presidencial, garantindo-lhe o direito à extinção da punibilidade (...)”.
Não assiste razão ao Órgão defensivo.
Como cediço, à luz do inciso XII do artigo 84 da Constituição Federal de 1988,
o Constituinte originário elencou entre as hipóteses de competência privativa do Presidente
da República a de “(...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos
órgãos instituídos em lei (...)”.
De forma similar à previsão contida no inciso II do artigo 107 do Código Penal
comum, nos termos do inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar, “(...) Extingue-se a
punibilidade (...) pela anistia ou indulto (...)” (Grifos nossos).
In casu, o ex-Sd Ex RODRIGO GAMA DE SOUZA teve a condenação mantida
na Ação Penal Militar n.º 7000107-62.2020.7.12.0012 à pena de 1 (um) ano de reclusão como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, em decorrência de ter feito uso de substância
entorpecente (maconha) nas dependências do Centro de Instrução de Guerra na Selva, cuja
pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
De acordo com o inciso XIX do artigo 1º do Decreto n.º 12.338/2024, “(...) O
indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas
(...) por crime previsto (...) Código Penal Militar, que corresponda a crime previsto nos
incisos I a XVIII (...)” (Grifo nosso).
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sob essa ótica, de plano, a condenação do ex-Sd Ex RODRIGO GAMA DE
SOUZA como incurso no art. 290 do Código Penal Militar não encontra vedação no referido
dispositivo legal do Decreto n.º 12.338/2024.
Além disso, consoante a dicção do inciso III do artigo 3º do referido Diploma,
“(...) Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que (...) a suspensão condicional da
pena tenha sido concedida.”.
No entanto, para ser alcançado o benefício do indulto, o Decreto presidencial
trouxe em seu bojo a exigência de lapso temporal mínimo de cumprimento de pena, sendo
oportuna a transcrição do artigo 9º, inciso VII, in verbis:
“Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
(...)
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
referendada pelos demais Pretórios, “(...) A natureza jurídica do sursis consiste em política
criminal e em direito subjetivo do réu, não sendo espécie de sanção.” (Recurso em Sentido
Estrito n.º 0000198-06.2017.7.01.0201. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 03/11/2017), circunstância que afasta a pretensão defensiva, a despeito de sua alegação
dando conta de que o ex-Sd Ex RODRIGO GAMA DE SOUZA cumpriu “(...) o período de
prova do sursis de forma exemplar, demonstrou adesão plena aos objetivos da política
criminal de reintegração social (...)”.
Aliás, conforme já decidido por esta Corte Castrense:
“(...) É sabido que a suspensão condicional da execução da pena é um instituto de política
criminal destinado a evitar o recolhimento do condenado à prisão, que deve observar certos
requisitos legais e determinadas condições estabelecidas pelo Juiz. Passado o prazo
determinado, a pena privativa de liberdade considera-se extinta. E nunca é demais lembrar
que este Tribunal tem posição consolidada de que sursis não é pena, posição sempre firmada
quando há pedidos de cômputo do período da suspensão para fins de indulto (...) Recurso
defensivo desprovido. Unânime (...)” (Grifo nosso) (Apelação n.º 0000094-18.2013.7.06.0006.
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 20/10/2016).
Além disso, o Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência desta Corte
Castrense é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual “A suspensão condicional da
pena (sursis) não é espécie de pena (...)”, uma vez que, “(...) o transcurso do período de
prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo exigível para
a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.”.
Portanto, ao operar a interpretação literal do termo “suspensão condicional da
pena”, infere-se que a execução da pena privativa de liberdade, durante o gozo do sursis, está
suspensa, deixando de ser concretizada mediante o cumprimento das condições impostas em
audiência admonitória, o que leva à conclusão de que as naturezas jurídicas do período de
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prova do sursis e do cumprimento de pena são absolutamente distintas, não cabendo
interpretação extensiva do Instituto, sob pena de descaracterizá-lo em seus requisitos
basilares.
Em suma, nesse contexto, embora a leitura do art. 3º do citado Diploma
normativo sinalize para a possibilidade de concessão do indulto natalino para os beneficiários
de suspensão condicional da pena, ao condicionar tal desiderato ao cumprimento de um sexto
da pena, se não reincidente, conforme a dicção do artigo 9º, inciso VII, não seria possível o
acolhimento do pedido defensivo, mormente porque o período de prova da suspensão
condicional da pena não pode, nem deve, ser considerado uma espécie de cumprimento de
pena, nos termos do entendimento pacificado desta Corte Castrense, a saber:
“Habeas Corpus Criminal n.º 7000051-25.2025.7.00.0000 (DJe: 09/05/2025)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth,
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE
POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM.
ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA
DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO
TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de
julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco
interruptivo da prescrição, a teor do entendimento do STF e do STJ.
2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do STM, o
período de prova da suspensão condicional da pena não configura espécie de cumprimento de
pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz, significa que a execução da pena
privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o
cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de prova do sursis,
o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de
indulto.
4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade (...)” (Grifos nossos).
De igual modo, recentemente esta Corte Militar negou provimento, por
unanimidade, ao Recurso em Sentido Estrito n.º 7000215-87.2025.7.00.0000, cujo objeto era
semelhante ao dos presentes autos, senão, vejamos:
“Recurso em Sentido Estrito n.º 7000215-87.2025.7.00.0000 (DJe: 06/08/2025)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECRETO Nº 12.338/2024. INDULTO
NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
CUMPRIMENTO MÍNIMO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO Nº 16 DA
SÚMULA DO STM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O recorrente foi beneficiado com a suspensão condicional da pena e não há registro do
cumprimento de nenhum dia da pena privativa de liberdade imposta, o que inviabiliza a
concessão do indulto natalino, com fulcro no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
Considerando que o sursis não é espécie de pena, não restou preenchido um requisito
específico para a concessão do indulto, consistente no cumprimento efetivo de parte da pena
privativa de liberdade, conforme Enunciado nº 16 da Súmula do STM.
Precedentes do STF e do STM. Manutenção da decisão que negou a concessão do indulto
natalino. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão por unanimidade (...)” (Grifos
nossos).
No mesmo sentido, e ao contrário do que sustentou a Defesa, o Supremo
Tribunal Federal possui entendimento já consolidado no sentido de que:
“(...) 2. O período de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de
pena. 3. É inviável a consideração do período de prova do sursis para fins de concessão do
benefício de indulto. 4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente
deferida.” (Grifo nosso) (Habeas Corpus n.º 123.192, Relator para Acórdão: Ministro Edson
Fachin, Primeira Turma, DJe: 23/06/2016); e
“(...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o período de prova
referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de
indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2. Habeas corpus
denegado.” (Grifo nosso) (Habeas Corpus n.º 129.838, Relator para Acórdão: Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe: 09/06/2017).
No mesmo sentido o seguinte julgado mais recente:
“Recurso em Habeas Corpus nº 146353 (DJe: 12/02/2021)
Relator p/ o Acórdão: Ministro Dias Toffoli
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o
período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para
fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/
Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco
Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016. “O sursis é
um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se
encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).
Recurso não provido.” (Grifos nossos).
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, os fundamentos até aqui expendidos são absolutamente aptos a refutar
a pretensão defensiva, na medida em que, evidentemente, não se identifica na Decisão
atacada qualquer omissão ou mesmo irregularidade, visto que acertadamente avaliou não ser
cabível a concessão do indulto senão após o efetivo cumprimento de parcela da pena aplicada
em face da prática delitiva prevista no art. 290 do Código Penal Militar, situação que não se
coaduna com a descrita nos autos vertentes.
Afinal, no caso em exame, somente haveria a possibilidade de cumprimento
parcial da pena se revogado o sursis, haja vista que, conforme o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, “(...) a pena privativa de liberdade imposta deverá ser integralmente
cumprida, sem que haja detração do período de prova eventualmente já decorrido até a data
da revogação (...)” (Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 146.353/RJ,
Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli, DJe: 12/02/2021).
Cabe ressaltar, por oportuno, que os requisitos para a declaração do indulto
variam conforme o decreto presencial que o regula. Sendo assim, o Decreto n.º 12.338, de 23
de dezembro de 2024, pelo qual a Defesa pleiteia a concessão da benesse, de fato abre
margem para a concessão do indulto ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido
concedida.
No entanto, tal aplicação não deve ser interpretada de forma isolada, devendo
ser analisada juntamente com o artigo 9º, inciso VII, do referido Diploma normativo, o qual
traz condição clara de autorização do gozo somente se, nas condições dos autos, o Réu
tivesse “(...) cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes
(...)”.
Por tais motivos, em absoluto se trata de interpretação restritiva, pois a
restrição, no caso, advém da própria legislação presidencial.
Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente não preencheu
o requisito exigido pelo Decreto, notadamente tratando-se de Réu primário, por ter deixado
de cumprir o quantitativo mínimo de 1/6 (um sexto) da pena exigido pelo mencionado
dispositivo, o que corrobora in totum a fundamentação expendida.
Conforme destacou com costumeiro acerto o Custos Legis:
“(...) 25. Verifica-se, portanto, que o Decreto presidencial de 2024 é claro ao afirmar a
possibilidade da concessão de indulto para condenados beneficiados pela suspensão
condicional da pena que tenham cumprido, até o dia 25 de dezembro de 2024, 1/6 (um sexto)
da pena, se não reincidentes, ou 1/5 (um quinto da pena), se reincidentes. Como no presente
caso o recorrente não cumpriu 01 (um) dia sequer da pena imposta, não se encontra
preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 9º, inciso VII, do Decreto de Indulto.
26. Embora o apenado tenha iniciado o cumprimento das condições do sursis em 07 de agosto
de 2024, data da realização da audiência admonitória (sequência 79 do Processo SEEU n.º
9000034-51.2023.7.12.0012/AM), o período de prova já decorrido não pode, evidentemente,
ser considerado como cumprimento de pena. Com efeito, o próprio Decreto de Indulto
estabelece em seu artigo 5º que apenas o período cumprido em prisão cautelar, prisão
domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento
eletrônico, poderá ser computado como pena cumprida, para efeitos de integralização do
requisito temporal.
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. No ponto, frisam-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal para
demonstrar que o período de prova não é considerado cumprimento de pena:
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA
PENA.
PERÍODO
DE
PROVA.
CÔMPUTO
PARA
FINS
INDULTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o
período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para
fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/
Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco
Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016.
• “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de
liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida,
por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).
• Recurso não provido.
(STF, RHC n.º 146353, Ministro-Relator Marco Aurélio, Ministro-Relator p/ Acórdão Dias
Toffloli, Primeira Turma, Julgamento em 26/10/2020, Publicado em 12/02/2021.Negritos e
sublinhados nossos).
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE PROVA.
EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO.
INVIABILIDADE.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o período de prova
referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de
indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes.
2. Habeas corpus denegado.
(STF, HC n.º 129838, Ministro-Relator Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de
Moraes. Primeira Turma, Julgamento em 16/05/2017, Publicado em 09/06/2017. Realces
meus).
28. Sendo assim, o ora recorrente, que não iniciou o cumprimento da pena, não preenche o
requisito objetivo previsto no artigo 9º, inciso VII, do Decreto n.º 12.338, de 23/12/2024, para
a concessão do indulto, razão pela qual o presente Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defensoria Pública da União deve ser desprovido (...)” (Grifos no original).
Ad argumentandum, o Órgão Defensivo sustentou que “(...) A hipótese é de aplicação do
inciso I do art 66 da LEP, que assegura jurisdição ao juiz da execução “aplicar aos casos
julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.” (...)”, tendo aduzido que
foram apresentados “(...) argumentos relevantes que não foram devidamente analisados na
decisão, como foi negada a aplicação de decisão do próprio STF sobre a desprisionalização
do porte de drogas para uso próprio, se limitando a reflexos administrativos (...)”, em
expressa referência ao Tema n.º 506 do Excelso Pretório.
A despeito da irresignação defensiva, a argumentação não merece acolhida,
mormente porque, conforme destacado pela própria Defesa em seu arrazoado, “(...) O mérito
da prisão se trata da suposta prática dos delitos de porte de drogas para uso próprio,
enquadrado no Art. 290 do Código Penal Militar (...)”.
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, e em consequência, a análise dos fundamentos expendidos no
decisum da Suprema Corte restringiu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º
11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos
vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu foi denunciado e condenado por
esta Justiça Especializada está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, cujo texto não
só já foi declarado recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal, como também aquele
Sodalício vem afastando, reiteradamente, a aplicação do referido dispositivo da Lei de
Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, senão, vejamos o seguinte aresto:
“(...) 2. Não prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à
matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos
casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia.) (...)”
(Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1383339, Relator: Ministro
Roberto Barroso, DJe: 06/10/2022).
Vale dizer que a pretensão defensiva é a de rediscussão, sob nova roupagem, da
condenação do Réu decorrente da prática do delito tipificado no art. 290 do Código Penal
Militar, que trata do tráfico, da posse e do uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, o que não é cabível nesta via recursal.
A propósito, se bem compulsadas as Razões da Apelação n.º 7000561-
43.2022.7.00.0000, uma das teses era, justamente, a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas ao
caso em exame, tese que foi enfrentada e refutada pelo Plenário desta Corte Castrense no
julgamento do citado Recurso, sendo oportuna a transcrição dos fundamentos expendidos no
voto condutor do Acórdão de minha relatoria:
“(...) Por fim, o Órgão Defensivo pugnou pela aplicação do ‘(...) art. 28 da Lei de Drogas,
limitando-se a intervenção estatal a advertência formal.’, alegando, para tanto, que ‘(...) Com
o advento da Lei 13.491/17 foi tacitamente revogado o art. 290 do CPM no que diz respeito à
posse de entorpecentes.’ e que ‘(...) Se no caso a conduta se amolda tanto ao art. 28 da Lei de
Drogas como ao art. 290 do CPM, com apenações (sic) bem distintas, o conflito é solucionado
com a aplicação da pena abstratamente cominada mais branda.’.
Novamente desassiste razão à Defesa Pública.
Se, por um lado, o referido dispositivo da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e a medida
educativa para quem ‘trouxer consigo’ ‘(...) para consumo pessoal, drogas sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)’, a despeito da dicção do inciso II
do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado
Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de
11 de janeiro de 2002 (...)”.
Por outro lado, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo
Ministério Público Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais
especificamente, no interior do Centro de Instrução de Guerra na Selva.
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2012. São Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, “(...) O delito é previsto
no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código Penal Militar a
definição do delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o distingue do crime
comum.”.
A propósito, ressalta-se o estudo dos Professores Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel (Porte de
drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e bem jurídico penal. 22 nov. 2010.
Disponível em: http://www.lfg.com.br, em 05/10/23) os quais, ao analisarem a paradigmática
Decisão Plenária do Excelso Pretório nos autos do Habeas Corpus nº 103.684 do eminente
Ministro Ayres Britto, destacaram que:
“(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito
à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à administração
militar.”.
In casu, portanto, e até mesmo corroborando o citado estudo, como a conduta perpetrada
pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear ‘trazer
consigo’ ‘(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica (...)’, a
elementar ‘(...) em lugar sujeito à administração militar (...)” constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro da
Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e o local
onde o delito foi praticado.
(...)
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do
normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do tema relativo à
aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel alteração
introduzida pela Lei nº 13.491/2017, na Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux,
que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP (DJe: 30/04/2019), nos seguintes
termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a
definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei
11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao
tipo previsto no art. 290 do CPM (lex specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte
trecho:
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como
afirma Jescheck, 'toda ação que realiza o tipo do delito especial realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'.
A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso,
deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis
in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode
ser estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto
das leis que definem o mesmo fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do
art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei 11.343/2006. Isso porque,
dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar
sujeito à administração militar'. Isto é, trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no
Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma
geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o
tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os
crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações
indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos
crimes militares para, além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes
tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cuidou de revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o
Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da
especialidade.”
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.”.
Corrobora os entendimentos expendidos a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense
dando conta de que “(...) O elemento especializante “em local sujeito à administração
militar” torna o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei 11.343/06, não
havendo que falar em novatio legis in mellius” (...)” (Apelação nº 7000006-
60.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leornardo Puntel, Dje: 27/10/2021) e de
que “(...) A alteração feita pela Lei 13.491/2017 ao art. 9º, inciso II, do Códex Castrense, não
ocasionou situação de novatio legis in mellius no caso, pois a especificidade da redação do
CPM se mantém (...)” (Apelação nº 7001338-33.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 04/08/2020).
Por fim, conforme ressaltou o Custos Legis ao manifestar-se sobre os Recursos interpostos:
“(...) Além da irretocável fundamentação da Sentença Condenatória, adotamos as
Contrarrazões Procurador da Justiça Militar, Dr. JOSÉ LUIZ PEREIRA GOMES (Evento 4/3
da Apelação), que descreve os fatos e reprocha pontualmente cada alegação defensiva, até
porque esse tem sido o nosso reiterado posicionamento nos insistentes e repetitivos
argumentos da combatente e incansável DPU, razão pela qual adotamos esses fundamentos
como parte integrante de nosso Parecer, valendo transcrever, em parte:
(...)
Conforme Laudo Pericial Nr 44/19 - PIC/7º BPE (fl. 23/28), foi constatada a quantidade de
0,232 g com exame indicativo da presença dos ingredientes ativos de maconha, THC (Tetra-
hidrocanabinol).
O artigo 290 do CPM já foi considerado constitucional e também não há que se falar em
inconvencionalidade.
A posse de entorpecente dentro da Caserna ofende, não apenas a saúde pública, mas também
os pilares das Forças Armadas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal, afastando a tese da desproporcionalidade da pena, da insignificância da conduta e,
em consequência, de uma suposta crueldade da punição criminal, afinal de contas, o agente
militar tem perfeita compreensão do perigo que oferece ao ingressar com substância proscrita
na caserna.
O Grau de periculosidade do porte de drogas dentro de uma unidade militar é
incomensurável. Daí porque, através do histórico voto do culto Min. AYRES BRITTO, o
Supremo Tribunal Federal, decidiu que a reprovabilidade de tal conduta em área militar é
realçado pela segurança que ela exige e, consequentemente, pela utilização de armas,
inclusive de guerra, peculiar a tal serviço, além de outras funções constitucionais das Forças
Armadas, fazendo com que o porte de entorpecentes dentro de uma Unidade Militar seja
sempre relevante, trazendo uma lesão considerável ao bem jurídico
protegido, independentemente da quantidade de droga apreendida, valendo transcrever a
seguinte Decisão da Suprema Corte Brasileira:
(...)
A Máxima Corte Constitucional Brasileira já firmou a constitucionalidade do artigo 290 do
CPM, com seu complemento extrapenal atualmente na Portaria MS 344/98, afastando a
incidência da Lei nº 11.343/06 nos crimes militares de entorpecente, à vista do Princípio da
Especialidade, mesmo após a edição da Lei nº 13.491/2018, não havendo que se falar em
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revogação pelo advento das Convenções de Nova York ou de Viena, uma vez que tais normas,
por não atenderem os requisitos exigidos pelo quórum qualificado para assumirem a
excelência de normas constitucionais, constituindo apenas o caráter de normas supralegais:
(...)
Essa Superior Corte Castrense também já firmou entendimento pela inaplicabilidade do
Princípio da Bagatela, de forma a afastar-se a incidência do artigo 290 do CPM, haja vista
sua conformidade com a Ordem Constitucional vigente, bem como sua alta lesividade no seio
da vida castrense, verbis:
(...)
O Supremo Tribunal Federal já pacificou, e vem reiterando, o entendimento de seu
Plenário, de que não é cabível a aplicação do Princípio da Insignificância na conduta de
portar entorpecente, ainda que para uso próprio, em área sob administração
militar (...)” (Grifos no original).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na
conduta do Acusado, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos defensivos, para manter
na íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”.
Vale dizer, portanto, que se o Tema n.º 506 diz respeito ao citado dispositivo da
Lei de Drogas, bem como que o pedido de incursionamento da conduta no art. 28 da Lei n.º
11.343/2006 foi refutado, inegavelmente, não há como acolher o argumento defensivo
segundo o qual “(...) a decisão de indeferimento do pedido de indulto carece de
fundamentação suficiente e adequada (...)”.
A propósito, inclusive, a alegação de que o Órgão defensivo teria apresentado
“(...) argumentos relevantes que não foram devidamente analisados na decisão, como foi
negada a aplicação de decisão do próprio STF sobre a desprisionalização do porte de
drogas para uso próprio, se limitando a reflexos administrativos (...)” não merece acolhida,
muito menos estaria maculada pela alegada ausência de fundamentação.
Afinal, tendo a Decisão objurgada, ainda que de forma concisa, fundamentado o
indeferimento do pleito defensivo na própria jurisprudência dos Pretórios dando conta de que
o tempo de cumprimento do sursis não é apto a amparar a concessão do indulto, também é de
conhecimento notório que, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, “(...)
Inexiste a obrigação de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos instados
pelas partes quando as teses utilizadas para a fundamentação da decisão forem suficientes
para embasá-la (...)” (Embargos de Declaração n.º 7000698-30.2019.7.00.0000, Relator:
Alte Esq Álvaro Luiz Pinto, DJe: 26/09/2019).
Importante ressaltar, também, que na conformidade da remansosa
jurisprudência dos Pretórios, a fundamentação concisa não pode ser equiparada à ausência de
fundamentação, restando, portanto, satisfeito o pressuposto constitucional de fundamentação
das decisões judiciais insculpido no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7001030-31.2018.7.00.0000 (DJe: 22/08/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO DE ASSINATURA. PETIÇÃO ELETRÔNICA.
REGULARIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ALÉM
DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
(...)
A fundamentação sucinta na sentença não se confunde com ausência de fundamentação,
presentes os motivos de decidir aptos a afastar qualquer vício e para sustentar a dosimetria
aplicada, preenchendo os requisitos do art. 69 do CPM.
No caso concreto, é justificável a aplicação da pena-base além do seu mínimo em face do
grande comprometimento da disciplina e a grave repercussão na tropa, além da demonstração
de desprezo com os valores essenciais à preservação das Forças Armadas.
Embargos rejeitados por decisão unânime.” (Grifo nosso); e
“Apelação n.º 7000012-72.2018.7.00.0000 (DJe: 06/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO.
MATERIAL PERTENCENTE AO EXÉRCITO BRASILEIRO. §§ 2º E 5º DO ARTIGO 240 DO
CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ATENUANTE DO § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. DEVOLUÇÃO
PARCIAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
A fundamentação concisa atende à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
não implicando a invalidação da decisão que a utiliza. Além disso, a redução estampada no
artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, pode ser fixada no seu grau mínimo,
considerando o fato de a devolução dos bens furtados ter sido parcial.
Apelo defensivo não provido. Unanimidade.” (Grifo nosso).
Na esteira desse raciocínio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que “(...) A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja
a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador diga de forma
clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.” (Habeas Corpus n.º
107.144/PR, Relator: Ministro Ricardo Lewandovski, DJe: 14/04/2011).
Novamente, segundo a bem lançada manifestação do Custos Legis:
“(...) 14. Isso porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o Poder
Judiciário não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados
pelas partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente a sua decisão. Ademais, o
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acolhimento de determinada tese, por raciocínio lógico, implica o afastamento da tese
contrária, não havendo necessidade de refutação expressa de cada alegação (...)” (Grifo no
original).
Por tais razões, não há como acolher o pleito de concessão do indulto “(...) com
o reconhecimento de que o período de prova do sursis, cumprido sem intercorrências, atende
aos requisitos e à finalidade do Decreto Presidencial, garantindo-lhe o direito à extinção da
punibilidade.”.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377190v2 e do código CRC 21dd9cc6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 23/10/2025, às 16:19:30
7000484-29.2025.7.00.0000
40001377190 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR